Tribunal: STF
Processo: ARE 1419401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULA- TÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO PROCES- SO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR MEDIANTE DECISÃO MOTIVADA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.



    1. O ato administrativo, resultante na aplicação de sanção disciplinar, é passível de controle judicial. Mas, não no denominado mérito administrativo, e, sim, no exame da legalidade, mormente no que tange à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedente do STJ: MS 21.754/DF.



    2. A aplicação da sanção disciplinar encontra-se em conformidade com o acervo probatório do PAD, haja vista que a autoridade baseou o ato demissionário em elementos de prova suficientes para indicar a materialidade e autoria do ilícito administrativo. De outro giro, o ato administrativo está devidamente motivado, porquanto a decisão da Secretaria de Estado de Educação e Esporte acolheu o Parecer da Procuradoria Geral do Estado e o Relatório final da Comissão Processante, adotando, por consequência, as suas razões de fato e fundamentos jurídicos como motivação idônea para aplicar a sanção disciplinar de demissão, configurando-se verdadeiro ato administrativo complexo.



    3. Perante a violação das proibições de conduta do art. 167, incisos IX e XV, da LCE n. 39/1993, a Administração Pública fica vinculada a aplicação da penalidade de demissão, como determinado pelo art. 182, inciso XIII, do mesmo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, não havendo margem de discricionariedade para a imposição de sanção disciplinar diversa. Uma vez comprovados os fatos que se amoldam na tipologia prevista em lei como infração disciplinar, cuja consequência é a penalidade disciplinar de demissão, não há margem de discricionariedade para a Administração Pública, senão a aplicação vinculada da sanção legalmente estabelecida ao agente público.



    4. É inquestionável a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação da pena disciplinar de demissão, tendo em vista que as condutas praticadas resultaram em danos materiais ao erário, à medida que a Comissão Processante apurou o pagamento de vencimentos e gratificações para servidores que não prestaram a devida contraprestação, ou seja, não desempenharam as suas respectivas obrigações laborais, o que, em tese, pode justificar a instauração de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, caput, e art. 11, inciso |, ambos da Lei n. 8.429/1992.



    5. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente